Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO.
1. Afastam-se os maus antecedentes do réu quando a certidão utilizada não for hábil para esses fins.
2. Inviável a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado porque ela só se aplica na sua modalidade simples.
3. Apelação conhecida e provida.